Tribunal: TJDFT
Processo: 0735222-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DESPACHO Transcorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão. Nada a prover quanto ao acordo juntado (ID 16962887), porquanto exaurida a competência deste Relator, bem como da Turma Recursal (a contrario sensu do art. 10, XII, do RITRJE/DF). Baixem os autos ao juízo de origem para que tome as medidas que julgar cabíveis. Brasília, 8 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz Relator